Tribunal: STF
Processo: RE 658839
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Prequestionamento. Ausência. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    3. A verificação da compatibilidade de horários em relação aos cargos exercidos pela ora agravante não prescinde da análise dos fatos e das provas dos autos, o qual encontra óbice na Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.